Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700129-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELITA SAMPAIO DE SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento conta decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência para obrigar o agravado a fornecer à agravante, tratamento de hemodiálise próximo à residência, bem como disponibilização de transporte, ida e volta, enquanto durar o tratamento. Sustenta ser imperativa a concessão da tutela de urgência, para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer, por seu próprio aparato ou mediante custeio do serviço ofertado pela iniciativa privada, TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE perto de sua residência, assim como, a necessidade de obtenção do transporte, diante da urgência do caso decorrente da demora no atendimento da parte. Quanto à relevância do caso, destaca que se encontra demonstrada na fundamentação do recurso nas razões de reforma da decisão agravada, principalmente pelo fato de a parte Agravante necessitar do fornecimento do transporte, em caráter emergencial, sob risco de não ter condições financeiras para a continuidade do tratamento em tempo hábil. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para obrigar o agravado a fornecer, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento em questão, bem como disponibilização de transporte, 03 (três) vezes por semana, enquanto durar o tratamento. Brevemente relatados, Decido. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No caso, em que pese os argumentos expostos no recurso e a idade avançada da agravante, constata-se que os relatórios médicos (ID 53569979 - p. 1/2) não apontaram a excepcionalidade do caso, a justificar o dever de assegurar à agravante, portadora de doença renal crônica, a continuidade do tratamento de hemodiálise, em local próximo ao local onde reside (Jardim Botânico), com o fornecimento do transporte de ida e volta. Assim, numa análise superficial, verifica-se que o perigo na demora não restou evidenciado de forma a convencer o juízo que a vida ou a saúde da agravante estejam sob risco iminente, e que não possa aguardar o desdobramento da cognição até sentença de mérito, ou outras provas elucidativas para a concessão do pleito. Ademais, consta dos documentos juntados (ID m. 53569982 - p. 3), que a agravante vinha realizando seu tratamento regularmente no HUB, mas que sua vaga fora cancelada porquanto a agravante viajou ao Espirito Santo, para resolver problemas pessoais, e não retornou no prazo de 30 (trinta) dias, conforme havia sido avisada previamente acerca do prazo máximo de garantia da vaga, diante da quantidade de pacientes no DF que necessitam do mesmo tratamento de hemodiálise. No mais, vê-se que a Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade – CERAC, incluiu novamente a agravante no SISREG e agora está tentando permutar a vaga no HUB com a de outra paciente, que possua a mesma sorologia, o que demonstra a inexistência de recusa em fornecer o tratamento, tanto o é que 30/12/2019 foi regulada uma vaga na clínica IDR- Samambaia, mas recusada pela filha da agravante, que insistia em ter a vaga no HUB restituída, mesmo sabendo que não havia mais vaga disponível naquele nosocômio. Nesse contexto, “prima facie”, não se vislumbra qualquer elemento que aponte o desacerto da decisão agravada, devendo, por ora, ser mantida. Desse modo, em cognição prefacial, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora